Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719332-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Juri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação Penal no. 0001092-20.2019.8.07.0020, manteve-se na condução daquele processo após a audiência de instrução e julgamento, mesmo reconhecendo-se como suspeito. Em sua petição inicial (ID. 71872000, p. 01-13), a parte impetrante narra que: a) durante a audiência de instrução e julgamento, o Magistrado da origem proferiu declarações na presença das partes, do Ministério Público e das testemunhas que comprometeram a sua independência funcional, ultrapassando o seu papel de condutor do processo; b) atuou pressionando as testemunhas da defesa, “insinuando cometimento de crimes por elas e articulando represálias externas (como o envolvimento da corregedoria da Polícia Civil)”; c) a própria “autodeclaração do magistrado é suficiente para afastá-lo do processo, independentemente de provocação da defesa, pois a imparcialidade do juiz não pode ser objeto de renúncia ou convalidação”, devendo todos os seus atos serem declarados nulos; d) não houve a apresentação de exceção de suspeição, pois o próprio Magistrado, a época, disse que iria declarar-se suspeito, o que não o fez e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para suspender de imediato o andamento da ação penal de origem – a qual está em vias de julgamento pelo Tribunal do Júri – e, no mérito, a declaração de nulidade absoluta da sentença de pronúncia, com o reconhecimento da parcialidade do julgador. Em decisão inicial, indeferi a petição inicial e não conheci do presente habeas corpus, por constatar que a decisão impugnada, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, já tinha sido discutida e encontrava-se coberta pela preclusão (ID. 71903215). A parte impetrante, irresignada, apresentou Agravo Interno (ID. 72176563). É o breve relatório. Não obstante os argumentos trazidos na insurgência, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora